Tribunal: TJES
Processo: 5000204-41.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-41.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARMACIA FEITOSA LTDA - EPP

APELADO: SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE – VÍCIOS – AUTUAÇÃO DO FISCO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A tese autoral é no sentido de que contratou com a ré o uso de software para gerenciamento fiscal, sendo que durante o uso, foram constatadas diversas inconsistências no produto, de modo que em

virtude de tais falhas, fora autuada pela SEFAZ no valor total de R$ 65.454,61.

2.
A testemunha Josiane – funcionária da autora –, ouvida em audiência (id. 10313319), apesar de relatar algumas inconsistências na utilização do software, não afirmou, categoricamente, que a autuação da empresa pelo Fisco se deu em virtude do uso do software. A citada testemunha sequer soube precisar a razão da multa imposta pelo Fisco Estadual, não sendo possível, então, demonstrar o nexo de causalidade entre as inconsistências do software e a sanção aplicada em seu desfavor.

3.
Também merece destaque o fato de que a Lei Federal n. 9.609/98 (Lei do Software) estabelece a responsabilidade comum da contratada e contratante em relação a terceiros e, ainda, por considerar que a autora pagou a dívida junto ao Fiscal, utilizando-se, agora, do alegado direito de regresso, deveria ela demonstrar, de forma cabal, de que toda relação desfavorável decorreu unicamente da má prestação do serviço, o que não ocorre na espécie.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FARMACIA FEITOSA LTDA EPP

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que por razões de falhas sistêmicas, arcou com um prejuízo referente à multa aplicada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Argumenta, assim, que a empresa requerida possui responsabilidade acerca da atuação do Fisco, devendo, então ser condenada ao pagamento de danos materiais – correspondente a multa do Fisco – bem como danos morais.

Contrarrazões no id. 10313336 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000204-41.2022.8.08.0049

APELANTE: FARMACIA FEITOSA LTDA EPP

APELADA: SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FARMACIA FEITOSA LTDA EPP

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, em suma, que por razões de falhas sistêmicas, arcou com um prejuízo referente à multa aplicada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Argumenta, assim, que a empresa requerida possui responsabilidade acerca da atuação do Fisco, devendo, então ser condenada ao pagamento de danos materiais – correspondente a multa do Fisco – bem como danos morais.

Contrarrazões no id. 10313336 pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, ingressou a autora com a presente demanda alegando que contratou com a ré o uso de software para gerenciamento fiscal, sendo que durante o uso, foram constatadas diversas inconsistências no produto.

Argumenta que em virtude de tais falhas, fora autuada pela SEFAZ no valor total de R$ 65.454,61.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

E, mediante a análise do arcabouço probatório, penso que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

A testemunha Josiane – funcionária da autora –, ouvida em audiência (id. 10313319), apesar de relatar algumas inconsistências na utilização do software, não afirmou, categoricamente, que a autuação da empresa pelo Fisco se deu em virtude do uso do software.

A citada testemunha sequer soube precisar a razão da multa imposta pelo Fisco Estadual, não sendo possível, então, demonstrar o nexo de causalidade entre as inconsistências do software e a sanção aplicada em seu desfavor.

Destarte, tal como consignado na r. sentença, a prova produzida não foi apta a refutar
“
o fato verossímil alegado em contestação, relacionado a intervenção humana no processo de alimentação do sistema contratado e escrituração contábil.
“

Também merece destaque o fato de que a Lei Federal n. 9.609/98 (Lei do Software) estabelece a responsabilidade comum da contratada e contratante em relação a terceiros e, ainda, por considerar que a autora pagou a dívida junto ao Fiscal, utilizando-se, agora, do alegado direito de regresso, deveria ela demonstrar, de forma cabal, de que toda relação desfavorável decorreu unicamente da má prestação do serviço, o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.